Tribunal: TJMT
Processo: 1034760-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034760-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar, Indenização do Prejuízo, Caução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), D. G. DE AMORIM JUNIOR LTDA - CNPJ: 19.900.122/0001-62 (AGRAVANTE), PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 18.009.871/0001-31 (AGRAVADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar para bloqueio de valores via SISBAJUD, formulado pela Recorrente nos autos de Ação Monitória em face da Recorrida, visando à satisfação de débito no montante de R$ 568.232,37.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inadimplência contratual da Recorrida, aliada a indícios de dificuldades financeiras, justifica a concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores, com base no artigo 300 do CPC.

III.
Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

4. A alegação de inadimplência contratual, isoladamente, não configura fundamento suficiente para justificar a adoção de medida de bloqueio patrimonial, sendo necessário demonstrar a prática de atos concretos tendentes à frustração da execução.

5. A existência de protestos e inadimplência recorrente não caracteriza, por si só, a iminente insolvência da Recorrida, sendo indispensável a comprovação de dilapidação patrimonial ou esvaziamento fraudulento de bens.

6. A imposição de medidas constritivas patrimoniais sem prova robusta de risco iminente compromete o equilíbrio processual e pode afetar indevidamente a liberdade de gestão da parte demandada.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A inadimplência contratual isolada, sem a demonstração de atos concretos de dilapidação patrimonial, não autoriza a concessão de tutela provisória de urgência para bloqueio de bens ou valores.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 05252654120228130000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 02/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela pessoa jurídica D. G. Amorim Júnior Ltda., contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória n. 1044495-69.2024.8.11.0041, por ela proposta, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, consistente no bloqueio de valores via SISBAJUD até o limite do débito (id.
256869684, págs. 02/07).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os documentos que acompanham a ação de base comprovam a relação jurídica entre as partes, a prestação dos serviços e o inadimplemento da Recorrida, de modo que restou demonstrada a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título, nos moldes do artigo 784, inciso I, do CPC.

Sustenta que restou demonstrado o perigo concreto de dano, porque a não concessão da tutela de urgência permitirá à Recorrida que continue movimentando os seus ativos financeiros, dificultando ou até mesmo impossibilitando a futura execução.

Salienta que há indícios de dissipação patrimonial, porque é empresa com alta mobilidade financeira, sem bens conhecidos que possam garantir o débito e o inadimplemento é reiterado.

Enfatiza que o bloqueio de valores é medida proporcional, posto que preserva o montante necessário para assegurar a satisfação da dívida, sem inviabilizar as atividades a Agravada.

Aduz que a Recorrida tem baixa liquidez, histórico de inadimplência, é avaliada como de alto risco de crédito, tem registros de protesto em seu nome e endividamento elevado.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, com vistas a deferir o bloqueio de valores via BANCENJUD até o limite do débito ou a indisponibilidade de bens móveis e imóveis de propriedade da Recorrida, como medida assecuratória.

O pedido de tutela recursal não foi concedido (id. 257108691, págs. 01/03).

A
Recorrida não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 264781263, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela pessoa jurídica D. G. Amorim Júnior Ltda., contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória n. 1044495-69.2024.8.11.0041, por ela proposta, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, consistente no bloqueio de valores via SISBAJUD até o limite do débito.

Denota-se dos autos que a empresa D. G. Amorim Júnior Ltda., no curso da Ação Monitória por ela proposta, em face da pessoa jurídica
Pantanal Gestão e Tecnologia Ltda., requereu a concessão da tutela provisória incidental de urgência, alegando que, no dia
14/06/2022, a Requerida celebrou contrato com a Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana – Contrato n. 245/2022/PMC –, com vigência até 14/06/2025, para a prestação de serviços de limpeza urbana no Município de Cuiabá.

Salientou que, para viabilizar o cumprimento do contrato, a Requerida firmou Termo de Credenciamento com o Requerente, com vistas à realização de serviços de locação de caminhões e mão-de-obra, essenciais à execução do contrato firmado com a Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana.

Enfatizou que, a partir de dezembro de 2023, a Requerida deixou de adimplir com as suas obrigações, não efetuando os pagamentos pelos serviços por ela prestados, totalizando o valor de R$ 568.232,37 (quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), apesar de ter recebido regularmente os valores correspondentes do Município de Cuiabá.

Asseverou que a empresa Requerida apresentou embargos, confirmando a contratação, não negando a inadimplência, apenas questionando valor excedente, reconhecendo o débito do valor incontroverso de R$ 253.949,62 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

Afirmou que foi obrigada a alienar veículos essenciais às suas atividades, perfazendo um montante total de R$ 303.000,00 (trezentos e três mil reais).

Ao final, requereu a concessão de tutela provisória de urgência incidental, para bloqueio de valores via SISBAJUD em contas bancárias ou ativos financeiros de titularidade da Requerida, até o limite de R$ 568.232,37 (quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos).

A Magistrada singular indeferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Assim sendo, reputo estarem AUSENTES os requisitos legais autorizadores para o acolhimento da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar formulado. (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica
D. G. Amorim Júnior Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A pretensão recursal está fundamentada na suposta existência de inadimplência contratual e no risco de ineficácia da execução futura, tendo em vista a possibilidade de dilapidação patrimonial pela Agravada.

Sabe-se que para o deferimento da tutela provisória, é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos estabelecidos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, não se verificam os requisitos autorizadores da medida pleiteada na ação de origem, já que a alegação de inadimplência contratual, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para justificar o deferimento de providências de arrestou ou bloqueio patrimonial.

A constrição judicial de bens, como sabido, requer demonstração inequívoca da existência de atos concretos tendentes à frustração da execução futura, o que não restou evidenciado nos autos.

Com efeito, os elementos probatórios constantes dos autos de origem não demonstram a iminente insolvência da Agravada ou qualquer conduta fraudulenta que indique a intenção de esvaziamento patrimonial.

A mera existência de débitos, protestos ou inadimplência, por si sós, não são aptos a caracterizar risco iminente de inexecução da futura decisão.

Ademais, a imposição de bloqueios patrimoniais de forma prematura pode acarretar desequilíbrio processual, atingindo a liberdade de gestão da empresa Agravada sem o devido contraditório.

O princípio da proporcionalidade impõe que medidas de natureza excepcional, como as pretendidas, sejam adotadas apenas quando demonstrada, de forma clara e objetiva, a sua necessidade e adequação ao caso concreto.

No tocante à argumentação de risco iminente de insolvência, repito, não há qualquer indício robusto que corrobore tal tese. A simples presença de protestos ou dívidas em aberto não é suficiente para comprovar a inviabilidade econômica da Agravada, especialmente na ausência de dados contábeis que demonstrem comprometimento excessivo de seu passivo em relação ao ativo patrimonial.

Nessa quadra, considerando a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, pleiteada na ação de base, tenho que a decisão recorrida deve ser mantida.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC - BLOQUEIO SISBAJUD E PESQUISAS VIA DEMAIS SISTEMAS CONVENIADOS - INDEFERIMENTO - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA.

- Para o deferimento da tutela de urgência, devem estar evidenciados os pressupostos legais contidos na legislação processual, vale dizer, a plausibilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos decisão (art. 300 do CPC).

- O pleito de deferimento da tutela provisória de urgência, quanto ao bloqueio de bens e direitos da parte agravada junto aos sistemas conveniados, vincula-se à existência dos requisitos da probabilidade do direito ou risco de dano ou ao resultado útil do processo, sendo que a ausência de comprovação de indícios de insolvência ou dilapidação patrimonial por parte do suposto devedor inviabiliza a concessão da tutela pretendida
.
(TJ-MG - AI: 05252654120228130000, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 02/06/2023, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2023). (Destaquei).

Frise-se que a
dificuldade financeira da Recorrente, oriunda da inadimplência da Agravada, conforme salientado pelo Juízo singular, não justifica a concessão do pedido de bloqueio de valores, especialmente porque a ação de base é uma Monitória.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

a
o
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto p
ela pessoa jurídica D. G. Amorim Júnior Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025